Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA e outros especificados acima em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria. Afirma que o montante estampado no precatório é maior do que o encontrado pela Gerência de Cálculos, sendo a diferença no valor de R$ 297.618,98. Afirma que a Contadoria aplicou juros moratórios no percentual de 0,5% a.m. a partir de 08/2001, entretanto a Gerência de Cálculos em Precatórios e RPVs ao elaborar os cálculos, aplicou a Taxa de juros, nos moldes da Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009, que trata dos juros aplicados à caderneta de poupança. Aduz que os juros da caderneta de poupança obedecem à Lei n° 12.703/2012, que determina que deve ser observada a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, a fim de obter o percentual correto e preciso, conforme cálculos apresentados (ID 19686722). Os requerentes Cleide Aparecida Rocha Nogueira, Rossana de Almeida Mesquita, José Alves de Sousa, Sueli Pereira de Paula, Rogélia Borges de Menezes e Helena Mascarenhas Lustosa, informam que “concordarem com a impugnação constante do ID 19686722” e requerem expedições dos alvarás de levantamento (ID 19887470). Os terceiros interessados IBLEN CHATER e BYBLOS HOTEL LTDA. pedem habilitação no feito, bem como a expedição de precatório em seus nomes. Afirmam que SAU FERREIRA SANTOS cedeu integralmente o valor do seu crédito de R$ 593.694,41 (quinhentos e noventa e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos) para VERA LÚCIA GOMES DUTRA que, por sua vez, efetuou cessão parcial dos valores de R$ 56.361,00 (cinquenta e seus mil trezentos sessenta e um reais) para Byblos Hotel Ltda. e R$ 58.364,00 (cinquenta e oito mil trezentos e sessenta e quatro reais) para Iblen Chater (ID 20812557). A terceira interessada OBA AGROPASTORIL LTDA pede que seja admitida como credora parcial do crédito de R$ 66.192,61 do total de R$ 87.630,18, em decorrência da Escritura Pública de Cessão de Direitos operada por RITA HOSANA ADEODATO SALEM, com a remessa dos autos à contadoria para cálculo individualizado, bem como expedição de alvará (ID 20847457). Novos cálculos apresentados pela contadoria (IDs 21150353 e 21150354). A Oba Agropastoril Ltda reitera o pedido de habilitação de crédito e vista de ID 20847457 para se manifestar sobre os cálculos da contadoria (ID 21439211). Os exequentes pedem que os autos sejam remetidos à contadoria e a expedição de alvarás o quanto antes (ID 21456332). O terceiro interessado MAURÍCIO CARDOSO MACHADO requer sua inclusão no polo ativo e a expedição de alvará de levantamento individualizado em seu nome no valor de R$ 120.883,30 (cento e vinte mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos), devidamente corrigido, desde a época da aquisição, isto é, 15 de fevereiro de 2006. Afirma que adquiriu, em 15 de fevereiro de 2006, de Helena Mascarenhas Lustosa, parte do crédito no Precatório no 2000 00 2 001302-8, cujo valor total é de R$ 390.121,64 (trezentos e noventa mil, cento e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos de ID 21816549 (ID 21803283). Ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios sem, entretanto, conter o documento anexo nele informado (ID 21824263). Os exequentes reiteram o pedido de expedição de alvará de ID 21456332 (ID 21916613). Nova impugnação do Distrito Federal alegando diferença de R$ 5.434,71 em relação aos cálculos que ela anexa nos IDs 22173018 e 22173019 (ID 22173017). Os interessados Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda reiteram os requerimentos de habilitação de crédito, remessa a contadoria para individualização dos créditos e pagamento (ID 22205262). Decido. Embora os exequentes Cleide Aparecida Rocha Nogueira, José Alves de Sousa, Rogélia Borges de Meneses, Sueli Pereira de Paula, Rossana de Almeida Mesquita e Helena Mascarenhas Lustosa tenham concordado com os cálculos, ainda não é possível a expedição dos alvarás tendo em vista que o Distrito Federal apresentou nova impugnação no ID 22173017. Em relação ao ofício da Coordenadoria da Conciliação de Precatórios (ID 21824263), embora não contenha o anexo nele informado, observa-se que se trata da decisão de ID 21557184 do proc. no 0005356-97.2006.8.07.0000, que julgou prejudicado o requerimento de habilitação de cessão de Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda. relacionado à requisição de pagamento visto que “se o presente precatório está cancelado, não há valor disponível para o credor e para o cessionário”. No entanto, o caso dos autos é peculiar porque, embora o precatório tenha sido cancelado, o crédito permanece ativo, pois o valor em dinheiro se encontra depositado na conta a disposição deste juízo (ID 15735659), restando para a liberação apenas a realização dos cálculos finais para adequação aos parâmetros do acórdão de ID 12163147. Em análise aos documentos apresentados pelos terceiros interessados, observa-se que os requerentes devem ser admitidos no feito, tendo em vista que comprovaram as respectivas cessões de crédito pactuadas por meio de escrituras públicas. Os negócios celebrados são válidos, pois praticados por agentes capazes, envolvem objeto determinável e obedeceram a forma prescrita em lei, requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil. Embora cancelados anos depois, os precatórios foram constituídos, o que tornava o objeto do negócio lícito, no momento em que foi celebrado. Não havia impedimento à transmissão do crédito. Daí a boa-fé dos cedentes e a validade dos negócios. Segundo Sílvio Rodrigues, "a cessão de crédito é negócio jurídico, em geral de caráter oneroso, pelo qual o sujeito ativo de uma obrigação a transfere a terceiro, ao negócio original, independente da anuência do devedor" (Direito civil, São Paulo, Saraiva, 2002, v. II, p. 91). Na cessão de crédito, o cessionário assume a posição de credor. Transfere-se a ele o crédito "com suas vantagens e desvantagens, exatamente como pertencia ao cedente" (in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. 10a ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2016, p. 205). Os mesmos riscos de receberem ou não o crédito, bem como dos cálculos do valor final, inerentes aos cedentes, foram assumidos pelos cessionários, ao adquirirem o crédito do precatório, ainda mais porque tiveram a possibilidade de acesso aos autos para conhecerem de todo o litígio nas mesmas condições de previsão dos cedentes. Ademais, o risco é inerente a esse tipo de negócio. Tanto que, usualmente, nas cessões de créditos oriundos de precatório, os títulos são repassados com grande deságio, como ocorreu na hipótese dos autos. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2 - Na cessão de crédito, o cessionário assume a posição de credor. Transfere-se a ele o crédito com suas vantagens e desvantagens, exatamente como pertenciam ao cedente. (...)” (20140111328336APC, Relator: Jair Soares, 6a Turma Cível, DJE: 25/10/2016). Não pode o Poder Judiciário, tendo conhecimento das cessões, determinar o pagamento integral dos valores cedidos aos credores originários ignorando os pedidos dos cessionários. Essa atitude iria apenas gerar novas demandas judiciais contra os cedentes, que já receberam os valores pactuados nos respectivos contratos, colocando em risco os créditos dos cedidos. Ressalte-se que eventuais prejuízos provenientes da redução do valor do crédito que for ao final liberado, não decorrerão da ação dos cedentes, mas do risco do negócio assumido pelos cessionários. Assim, os valores dos créditos cedidos devem ser calculados, de forma individualizada, de acordo com o percentual do crédito originariamente constante no precatório, a fim de se proteger a proporção não cedida do crédito no instrumento público. Da mesma forma, o valor nominal não pode ultrapassar o valor cedido, a fim de se evitar enriquecimento sem causa dos cessionários. Assim, ADMITO Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda., como beneficiários de cessão parcial do crédito de Vera Lúcia Gomes Dutra, cedido anteriormente por Sau Ferreira Santos no valor integral; Oba Agropastoril Ltda. credora parcial do crédito de Rita Hosana Adeodato Salem; Maurício Cardoso Machado credor parcial do valor referente à Helena Mascarenhas Lustosa. Oficie-se à Coordenadoria da Conciliação de Precatórios em resposta ao expediente de ID 21824263, com cópia da presente decisão. Oficie-se ao BRB (PA TJ GUARÁ) para que informe o saldo atualizado da conta única de precatórios no 212.012.671-7 referente aos valores provenientes do cancelamento dos precatórios no. 2000.00.2.001300-3, 2000.00.001302-8, 2006.00.2.005356-6 e 2008.00.2.010836-9. À Contadoria Judicial para apresentar os cálculos completos e detalhados, devendo informar o valor final individualizado da Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda (ID 16353382), Vera Lúcia Gomes Dutra, Iblen Chater e Byblos Hotel Ltda. (IDs 20813664, 20813665 e 20813668), Oba Agropastoril Ltda. (ID 20851411) e Maurício Cardoso Machado (ID 21816549), mantendo as proporções com os créditos originariamente cedidos e limitando-se ao valor nominal de cada cessão, conforme exposto acima. Em seguida, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste sobre os novos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se os credores para falarem em relação aos cálculos, bem como em relação às impugnações do DF de de IDs 19686722 e 22173017, no prazo de 5 (cinco) dias. Ao final, voltem os autos conclusos para decisão quanto às impugnações e à expedição dos alvarás. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator